Tribunal: TJPA
Processo: 0808939-48.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808939-48.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARLON MORAES DA SILVA, ADAILSON ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
direito processual penal. apelação criminal. recurso ministerial. absolvição sumária. ilicitude das provas. abordagem policial sem fundada suspeita. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu sumariamente os réus Adailson Almeida dos Santos e José Marlon Moraes da Silva, nos termos do art. 397, III, do CPP, ao fundamento de que as provas constantes nos autos são ilícitas, pois decorrentes de abordagem policial sem fundada suspeita.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares observou os requisitos do art. 244 do CPP, em especial a exigência de fundada suspeita, e, em consequência, se as provas obtidas são admissíveis para justificar o prosseguimento da ação penal.

iii. razões de decidir

3. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, a ser demonstrada por elementos objetivos e concretos, nos termos do art. 244 do CPP.
4. A mera alegação de "atitude suspeita" e a tentativa de fuga, desacompanhadas de circunstâncias específicas, não autorizam a realização da diligência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. As provas derivadas da busca realizada com base apenas em impressões subjetivas são ilícitas, atingindo todos os elementos subsequentes, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. A sentença absolutória respeitou os limites legais, tendo em vista a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal exige fundada suspeita objetiva e concreta, não bastando impressões subjetivas ou atitudes genéricas como “fuga” ou “nervosismo”. 2. São ilícitas as provas obtidas por meio de abordagem pessoal realizada sem a devida fundamentação legal, sendo inadmissíveis na persecução penal. 3. A ausência de provas lícitas e admissíveis autoriza a absolvição sumária com base no art. 397, III, do CPP.

Dispositivo relevante citado
: CPP, art. 244 e art. 397, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25/10/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril

de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
absolveu sumariamente os réus
ADAILSON ALMEIDA DOS SANTOS
e
JOSÉ MARLON MORAES DA SILVA
, da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Descreve a
denúncia
(ID 23416710):

“
Noticia a peça policial que, em data de 25 de abril de 2023, por volta das 15:30h, uma equipe da Polícia Militar que realizava ronda ostensiva em vias públicas, ao trafegar na Alameda São Marçal, esquina com a Rua Tapajós, Bairro Maguari, nesta cidade, avistou os nacionais, posteriormente identificados como os ora denunciados, saindo do beco, em uma atitude suspeita, ocasião em que os policiais deram ordem de parada, entretanto os ora imputados não obedeceram e tentaram empreender fuga, mas foram alcançados e imobilizados pelos integrantes da guarnição.

Digno Magistrado, efetuada a busca pessoal nos suspeitos, ora denunciados, foi encontrado com José Marlon 64 (sessenta e quatro) petecas de maconha, e com Adailson 58 (cinquenta e oito) petecas de maconha e mais a quantia de R$ 71,00 (setenta e um reais) em espécie, em notas de dois reais, presumidamente produto da venda já realizada das drogas, conforme Auto de Exibição e Apreensão, incluso às fls. 06/07 (id:91870114) do IPL.

Douto Julgador, em razão do flagrante do crime de tráfico de drogas, os policiais militares deram voz de prisão aos imputados, que foram conduzidos e apresentados na Unidade da Polícia Judiciária, em cujas dependências Adailson confessou a autoria delitiva, sendo relevante observar que foram apreendidas com os ora denunciados ainda duas balanças de precisão, sendo uma pequena e uma grande, além de restos de fita durex, utilizada na embalagem da droga para comercialização. (...).”

Em
razões recursais
(ID 23416735), o
dominus litis

sustenta a existência de provas suficientes de autoria e materialidade para ensejar a reforma da sentença e a consequente submissão da causa à instrução processual.

Em
contrarrazões
(ID

23416738), a Defensoria Pública rebate a apelação, sustentando a
nulidade da abordagem policial
e, por conseguinte,
a ilicitude das provas
dela derivadas, pleiteando a manutenção da sentença absolutória.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se:
“
pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação.”
(Textual) (ID 24196741)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

O recurso em análise atende aos requisitos de admissibilidade e, por isso, deve ser conhecido.

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que
absolveu sumariamente
os acusados ADAILSON ALMEIDA DOS SANTOS e JOSÉ MARLON MORAES DA SILVA, com base no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que o fato narrado na denúncia não configura crime, por ausência de prova lícita e admissível que pudesse embasar a persecução penal.

A insurgência recursal busca a reforma da sentença absolutória ao argumento de que haveria
lastro probatório mínimo
para o prosseguimento da ação penal, sustentando que a prisão em flagrante foi legítima e que os elementos constantes do inquérito, notadamente os depoimentos policiais e o auto de apreensão de drogas, seriam suficientes para justificar a instrução do feito.

Contudo, a decisão combatida não merece reparo.

O art.
244 do Código de Processo Penal
dispõe que a
busca pessoal independerá de mandado
apenas nas hipóteses em que houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. Eis o teor:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

É jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, e em especial do Superior Tribunal de Justiça, que
a mera “atitude suspeita”
,
sem elementos concretos ou objetivos
previamente conhecidos pelos agentes estatais,
não autoriza a revista pessoal
, sob pena de nulidade da diligência e de todas as provas dela derivadas. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2 . Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como"rotina"ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e .g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de"fundada suspeita"exigido pelo art. 244 do CPP . d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento"fundada suspeita"seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência". 3 . A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH". 4 . No caso, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas na alegação vaga de que haveria prévia denúncia anônima da prática de tráfico de drogas no local, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 922024 RS 2024/0217210-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)”

Portanto, a abordagem pessoal somente se justifica quando baseada em elementos objetivos que revelem fundada suspeita da prática de infração penal, sendo ilegal aquela motivada apenas em atitudes subjetivamente consideradas suspeitas

No caso dos autos, os próprios
relatos policiais
demonstram que
a abordagem decorreu exclusivamente da observação de que os réus estariam “em atitude suspeita” ao saírem de um beco
, tentando fugir da guarnição. Ora, tal fundamentação
é absolutamente genérica e subjetiva
, não sendo apta a justificar a medida invasiva, nos moldes exigidos pelo art. 244 do CPP.

Nem mesmo a
alegação de fuga
, invocada como indicativo de suspeição, é suficiente para autorizar a busca pessoal, conforme recentíssimo entendimento do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LICITUDE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. A parte agravante sustenta a presença de fundada suspeita que justificaria a busca pessoal realizada pela polícia, pleiteando o reconhecimento da licitude da prova obtida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Determinar se a busca pessoal realizada no caso concreto atendeu aos requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige fundada suspeita, a qual deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, conforme o art. 244 do CPP. No caso em análise, a tentativa de fuga, alegada como justificativa para a abordagem, foi posterior à busca, o que inviabiliza sua utilização como fundamento válido
.

4 . As declarações dos policiais envolvidos não apresentaram elementos concretos que evidenciassem fundada suspeita, sendo pautadas em impressões subjetivas, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que não admite abordagens baseadas em tirocínio policial sem elementos objetivos.

5. A nulidade da busca pessoal e da prova obtida resulta na nulidade de todos os atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A busca pessoal exige fundada suspeita, que deve ser demonstrada por elementos concretos e objetivos descritos no caso concreto. A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal implica a nulidade da prova obtida e dos atos subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158 .580/BA, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.412/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j . 22/10/2024, DJe 29/10/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.145 .109/CE, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024. (STJ - AgRg no REsp: 2168449 RS 2024/0334920-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)”
destaquei.

E mais:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para absolver o réu na Ação Penal n. 1507478-14.2022.8.26.0228, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

2. A decisão agravada considerou ilegal a busca pessoal realizada sem a indicação de atitude suspeita do réu, que resultou na apreensão de 26 porções de cocaína e 21 pedras de crack.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o nervosismo do réu em local conhecido por tráfico de drogas constitui fundada suspeita para justificar a busca pessoal.

4. Outra questão é se a busca pessoal, realizada sem elementos concretos de fundada suspeita, pode ser considerada legal e se as provas obtidas dessa forma podem sustentar uma condenação.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pelo nervosismo do réu em local de tráfico.

6. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas obtidas e na absolvição do réu.

7. A decisão agravada foi mantida, pois a abordagem policial não foi justificada por qualquer atitude concreta do réu que indicasse a posse de material ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita concreta, não bastando o nervosismo do indivíduo em local de tráfico. 2. A ausência de elementos concretos de suspeita torna a busca pessoal ilegal e as provas obtidas inadmissíveis para condenação."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 768.249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.06.2023; STJ, AgRg no HC 811.094/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.06.2023. (AgRg no AgRg no HC n. 966.210/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 9/4/2025.)”
destaquei

Assim, a simples fuga do agente ao avistar a polícia não pode, por si só, justificar a busca pessoal, sendo necessária a presença de outros elementos concretos que configurem a fundada suspeita exigida pela lei, o que não ocorreu no caso.

Portanto, estabelecida a nulidade da abordagem, por ausência de fundada suspeita, há que se reconhecer, também, a ilicitude das provas dela derivadas, à luz da
teoria dos frutos da árvore envenenada
, consagrada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (vide: “STJ - HC: 796397, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/09/2024”; “STJ - RHC: 173523, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/07/2024”). Conforme entendimento consolidado:

Constato, dessarte, que as
provas
indiciárias encontram-se
contaminadas pela ilicitude originária
, devendo ser desentranhadas dos autos, pois resultantes da
revista pessoal inconstitucional e ilegalmente realizada
.

Por derradeiro, importa destacar
que
o próprio Ministério Público de segundo grau
, em seu primoroso parecer, reconheceu expressamente a nulidade da prova e manifestou-se
pelo não provimento do recurso
, nos seguintes termos:

“A ausência de justa causa invalida as provas obtidas na busca, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a posterior apreensão dos entorpecentes não convalida a abordagem inicial, sendo as provas derivadas ilícitas.”

Tal manifestação demonstra o
acerto do juízo monocrático
,
além de confirmar o caráter absolutamente excepcional da absolvição sumária, quando se reconhece, já no início da persecução penal, a ausência de elementos probatórios válidos e admissíveis.

À vista de todo o exposto,
não há qualquer reparo a ser feito na sentença absolutória
, que respeitou os ditames legais e constitucionais, impedindo o prosseguimento de uma ação penal fundada exclusivamente em prova ilícita.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença que absolveu sumariamente os recorridos
ADAILSON ALMEIDA DOS SANTOS
e
JOSÉ MARLON MORAES DA SILVA
, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025